Tribunal: TJMT
Processo: 1017299-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
VISTOS...
O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos no 0000270-84.2015.8.11.0044, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, no qual já houve a interposição da Apelação Cível n° 88699/2017, distribuída à Desa. Serly Marcondes Alves.
Assim, em homenagem ao princípio do Juiz Natural, o recurso deve ser encaminhado à Desa. Serly Marcondes Alves, preventa em relação aos demais recursos referentes à mesma lide.
Desse modo, com fundamento no art. 80, §1o, do RITJ/MT e, ainda, em atenção à Resolução 185/2013-CNJ, determino que sejam os autos distribuídos por prevenção à Apelação Cível n° 88699/2017, da relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves – Quarta Câmara de Direito Privado.
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator